Tribunal: TJBA
Processo: 8033762-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033762-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEX TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA, MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8033762-47.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
ALEX TEIXEIRA DE SOUZA
e, Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto condutor.